Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008878-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.534.511-34 (EMBARGANTE), ELIZEU LUIZ DA SILVA - CPF: 695.470.509-82 (EMBARGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), SANDRA MARTOS - CPF: 930.051.059-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008878-79.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARTE” de n. 1000207-29.2020.8.11.0024 onde litiga com ELIZEU LUIZ DA SILVA perante a 1ª Vara de Chapada dos Guimaraes – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94734980 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 96009966 que não houve manifestação quanto o Auto de Constatação lavrado pelo Sr. Oficial de Justiça que demonstra que a posse da área em litígio era exercida pelo ora Embargante e que a cerca de divisa do lote se encontrava dentro da mata, aonde consta os marcos feitos pela Empresa Furnas;

Aduz que na contestação apresentada pelo Embargado, este afirma categoricamente que adquiriu a suposta propriedade na data de 16 de maio de 2019, do Sr. José Cassiano Pereira Pinto, ou seja, 09 (NOVE) MESES antes do ingresso da ação de reintegração de posse, que se deu em 20/02/2020, o que por si só demonstra que o esbulho ocorreu COM MENOS DE 01 (um) ano. Corroborando com todas essas provas, qual seja, de que a posse da área sempre foi do Embargante em tela, o próprio Embargado vem em Juízo e demonstra em sua contestação que não tinha posse da área;

Sustenta que a ação em comento se discute posse e não propriedade, e o embargado afirma que o mesmo não tinha posse da área, ao asseverar que o Caseiro do Autor criava porco na área. Ora, se o Caseiro do Autor/Embargante, Sr. Fernando, criava porco na área, quem teria a posse da área, o Embargante ou o Embargado? A resposta do presente questionamento é simples, ou seja, a posse da área ora em litígio sempre fora exercida pelo Embargante, pois até o seu funcionário criava porco seus nessa área. Portanto nobre Relator, a questão está mais do que demonstrada nos autos. A posse sempre foi exercida pelo Embargante, fato esse demonstrado com a exordial, certificado pelo Oficial de Justiça e confirmado pelo Embargado. O Embargado não tinha e nunca teve a posse da área e nem os antecessores, pois na área era utilizada pelo Caseiro do Autor/Embargante para criação de porco;

Afirma que nada dessas provas foram levadas em consideração pelo nobre magistrado de piso e, ao citar o Auto de Constatação do nobre Oficial de Justiça e não admití-lo in totum, a sua decisão se torna sim, com todo respeito e acato, TERATOLÓGICA, pois contraria as provas dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, promovida por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA em desfavor de ELIZEU LUIZ DA SILVA alegando que o Demandado vem causando esbulho possessório ao invadir parte da propriedade rural do Demandante localizado no Assentamento Quilombo, Distrito de João Carro, no lote 68, Município de Chapada dos Guimarães/MT, propriedade essa ao loteamento feito e entregue pela FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, aos vários produtores rurais quando da desapropriação de seus imóveis em face do fechamento da barragem de Manso e o surgimento do Lago do Manso.

Aduz que o requerido promovendo desmate e retirou a cerca de divisa do imóvel do Demandante que confronta com uma área de preservação permanente pertencente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), e construiu uma nova cerca já dentro da propriedade do ora Demandante, avançando para dentro desta cerca de 5 (cinco) metros.

Afirma que possui a posse mansa e pacífica do imóvel desde 26 de Agosto de 2006, conforme Contrato de Compra e Venda e as contas de energia em seu nome, assim como vasta área construída.

Requereu, liminarmente, a reintegração da posse, determinando-se o desmanche da cerca que está sendo construída dentro de parte do imóvel.

A audiência de justificação foi realizada no dia 29/04/2021, e, após, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteada pela parte autora, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Analisando os autos e as provas coligidas até o momento, observa-se que não há elementos a indicar, de fato, o exercício da posse da área, sobretudo, por se tratar de reserva, como alinhavado.

Ademais, a testemunha ouvida na presente data não trouxe elementos contemporâneos à época da suposta invasão, já que, pelo que alegou, cedeu a referida área em data sem ser precisa e sem contrato, nos idos dos anos 2000. Logo, a prova testemunhal não comprovou que o requerido esbulhou a posse.

Dessa maneira, considerando ainda o contido no auto de constatação elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça é possível verificar que a área de posse do autor fica à margem esquerda da suposta área esbulhada pelo réu, - conforme delimitado nos pontos fixados no Google Earth, portanto, a referida área ‘esbulhada’ por se tratar de reserva legal, matéria esta atinente à propriedade, pertenceria, então, a Furnas, já que esta detém a propriedade das margens do lago.

Portanto, levando-se em consideração os próprios argumentos lançados na decisão anterior que indeferiu a medida liminar, constata-se, nesta quadra de cognição, que se mantém a ausência de elementos a indicar o efetivo exercício da posse, a autorizar o deferimento do pedido.”

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não julgo razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC nº 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

A parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados no artigo 561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior e o Juiz que preside o feito, após a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravante, com base na prova oral produzida em tal audiência.

Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não se mostra razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021